Tribunal: TJDFT
Processo: 0743066-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE SOFTWARE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a apelada ao pagamento de indenização por uso não autorizado de cinco softwares da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na definição do quantum indenizatório adequado, diante do pedido de majoração para dez vezes o valor de mercado dos softwares utilizados irregularmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da indenização deve equilibrar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e garantindo função repressiva e pedagógica. 4. A sentença fixou a indenização em duas vezes o valor dos softwares, totalizando R$ 114.368,00, considerando o porte da empresa requerida, o tempo de utilização e o número de licenças irregulares. 5. A jurisprudência não estabelece critério fixo para indenização por violação de direitos autorais, devendo o julgador analisar o caso concreto. 6. A majoração pretendida pela apelante resultaria em penalidade excessiva e desproporcional, sem justificativa nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O valor da indenização por uso não autorizado de software deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A majoração desproporcional pode configurar enriquecimento sem causa.”
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 1969599, 0713844-79.2020.8.07.0009, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025; TJDFT, 1873216, 0713812-18.2022.8.07.0005, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 29.5.2024.